Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEPÓSITO JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O simples ajuizamento de ação declaratória de rescisão de contrato não é suficiente para o deferimento da tutela de urgência, pois o instrumento negocial, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor.
2. No caso dos autos, a agravante pretende que seja possibilitado o depósito em juízo das parcelas vincendas referente à avença entabulada entre as partes, todavia, os argumentos apresentados, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, mormente levando-se consideração o fato de que a análise das abusividades das cláusulas contratuais impugnadas depende de dilação probatória, revelando-se temerário o deferimento do pleito antecipatório neste juízo sumário de cognição.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.